Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018537-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS CARVALHO ARAUJO - CPF: 061.305.971-93 (AGRAVANTE), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Rematrícula em instituição de ensino. Cobrança indevida. Risco de perda de bolsa prouni. Verossimilhança das alegações e periculum in mora configurados. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por estudante contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c dano moral. O agravante pleiteava a rematrícula no 10º semestre do curso de Direito sem a exigência de pagamento de boletos indevidos, sob pena de perder sua bolsa de 50% do PROUNI. A decisão agravada entendeu que o agravante não comprovou que a instituição de ensino não poderia alterar sua grade de estudos e, consequentemente, o valor da mensalidade, por não ter juntado o contrato do curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a rematrícula do agravante, sem a exigência de cobranças supostamente indevidas, considerando a relação de consumo, a hipossuficiência do estudante e o risco de perda de bolsa de estudos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o estudante e a instituição de ensino é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova em casos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

4. A verossimilhança das alegações do agravante é demonstrada pelo procedimento administrativo no PROCON, que resultou em autuação da instituição de ensino por infração ao art. 14 do CDC devido à falta de informação sobre alterações curriculares, e pelo reconhecimento administrativo da própria agravada sobre o cancelamento dos boletos questionados.

5. O
periculum in mora
é evidente e grave, pois a impossibilidade de rematrícula no último semestre do curso coloca o estudante em risco iminente de perder definitivamente a bolsa de estudos do PROUNI, que possui regras rígidas de manutenção, inviabilizando a conclusão do curso e causando danos de difícil ou impossível reparação.

6. A concessão da tutela provisória de urgência para determinar a rematrícula não causa prejuízo desproporcional à instituição de ensino, que poderá, se for o caso, exercer seus direitos creditórios futuramente, ao passo que a negativa da medida causaria dano irreparável ao estudante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento provido

para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS CARVALHO ARAUJO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral
” (Proc. nº 1000604-54.2025.8.11.0011), ajuizada pelo agravante contra CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA. - EPP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do autor/agravante, por entender que “
não se vislumbram nos autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência antecipada
”, notadamente, pois, “
em que pese os argumentos feitos pelo autor na inicial, este não comprovou que a Instituição de Ensino não poderia alterar sua grade de estudos levando a alterações no valor da mensalidade, visto que o exequente não juntou documento de contratação do curso
” (cf. Id. nº 191343475 dos autos do processo de origem).

A parte agravante sustenta que “
tenta resolver o conflito junto a agravada desde 06/12/2024, todavia, não obteve qualquer sucesso
”, bem como, que “
O ano letivo de 2025/1 teve início no dia 19/01/2025, id. 187983945 – P.20. Entretanto, o agravante não conseguiu realizar a rematrícula e, até a presente data não concluiu o 10º semestre
” e, por conta disso, “
está sob eminente risco de perder a bolsa de estudos junto ao PROUNI, matrícula sob n. 2020.52.23873-2, o qual possui um desconto de 50% da mensalidade, id. 187983239 – P. 14
”, destaca, ainda, que só está impossibilitado de efetuar a rematrícula em virtude da cobrança de boletos indevidos por parte da agravada. Pede, pois, a antecipação da tutela recursal, para o fim “
de determinar que a agravada realize a rematrícula do agravante junto ao 10º semestre, do curso de Direito
” e, no mérito, a confirmação da antecipação de tutela (cf. Id. nº 291729379).

A decisão contida no Id. nº 292083862 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 298020861).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS CARVALHO ARAUJO contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer por ele ajuizada contra CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA. – EPP, a qual indeferiu o pedido de tutela cautelar do autor, por entender que não ficaram preenchidos os elementos necessários à sua concessão, sobretudo, pois, o autor não teria comprovado que a Instituição de Ensino não poderia alterar sua grade de estudos levando a alterações no valor da mensalidade, visto que o exequente não juntou documento de contratação do curso.

Extrai-se da inicial que o autor é “
estudante de Direito, beneficiário de uma bolsa de estudos do PROUNI, matriculado na Instituição de Ensino Superior Estácio FAPAN, onde concluiu o 9º semestre em novembro de 2024. Para finalizar o curso, ele precisa cursar as disciplinas do 10º semestre: Direito Empresarial II e Teoria Geral do Estado
”, contudo, não conseguiu efetuar a rematrícula, pois, a requerida está efetuando a cobrança de dois boletos no valor de R$ 376,02 cada, ao argumento de que a referida cobrança adicional é devida, pois, durante o semestre de 2024/2 foram cursadas disciplinas além da carga horária estipulada, representando um excedente de 80h a mais do que oferecido pela IES.

O autor instruiu o processo com cópia de reclamação e procedimento administrativo junto ao PROCON, no qual reclamou justamente a presente situação e, na referida oportunidade, a requerida/agravada foi autuada, por manifesta infração ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no importe de R$ 18.666,00 (cf. Id. nº187983238 – pág. 17).

O Magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob o fundamento de que “
não se vislumbram nos autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência antecipada
”, destacando que “
o autor não comprovou que a Instituição de Ensino não poderia alterar sua grade de estudos levando a alterações no valor da mensalidade, visto que o exequente não juntou documento de contratação do curso
” (cf. Id. nº 191343475).

Na análise liminar da pretensão recursal, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada realize a rematrícula do autor/agravante no 10º semestre do curso de Direito, considerando a relevância da tese jurídica sustentada e o risco iminente de perda da bolsa de estudos do PROUNI.

A agravada apresentou contrarrazões sustentando a autonomia universitária para alteração de grade curricular e a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

A situação jurídica apresentada configura inequívoca relação de consumo, enquadrando-se perfeitamente nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O agravante, na qualidade de estudante, figura como destinatário final dos serviços educacionais prestados pela instituição agravada, que atua como fornecedora no mercado de consumo.

Essa caracterização jurídica é fundamental para a correta aplicação das normas protetivas consumeristas, especialmente no que concerne à facilitação da defesa dos direitos do consumidor. O artigo 6º, inciso VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No caso em análise, a hipossuficiência do agravante é manifesta, não apenas pela condição econômica que o torna beneficiário da justiça gratuita e da Defensoria Pública, mas também pela evidente disparidade técnica e informacional existente entre o estudante e a instituição de ensino superior. Esta última detém controle exclusivo sobre as informações acadêmicas, contratuais e administrativas que envolvem a prestação dos serviços educacionais.

Os elementos carreados aos autos conferem verossimilhança às alegações do agravante. O procedimento administrativo perante o PROCON, que resultou na aplicação de multa à instituição no valor de R$ 18.666,00, constitui forte indício da irregularidade na conduta da agravada. A decisão administrativa fundamentou-se na violação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a instituição não informou adequadamente ao aluno sobre as alterações em sua grade curricular.

Ademais, conforme documentos juntados aos autos, a própria agravada reconheceu administrativamente o cancelamento dos boletos questionados, tendo informado ao PROCON que “
realizou o cancelamento dos boletos indevidos
”. Tal reconhecimento, ainda que posterior, corrobora a tese de que as cobranças eram indevidas desde o início.

O
periculum in mora
apresenta-se de forma cristalina no presente caso. O agravante é beneficiário de bolsa do PROUNI com 50% de desconto, programa governamental que possui regras rígidas para manutenção do benefício. Entre os requisitos está a aprovação em no mínimo 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo.

A impossibilidade de rematrícula para o 10º semestre coloca o estudante em risco iminente de perder definitivamente a bolsa de estudos, considerando que está no último ano do curso de Direito. Tal situação configura dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que a perda da bolsa PROUNI impediria a conclusão do curso superior, frustrando anos de investimento acadêmico e pessoal.

O ano letivo de 2025/1 teve início em 19 de janeiro de 2025, conforme documentos dos autos, e o agravante permanece impossibilitado de frequentar as aulas por conta da pendência administrativa criada pela própria instituição. Cada dia de atraso na resolução da questão aumenta exponencialmente o risco de comprometimento do aproveitamento acadêmico exigido para manutenção da bolsa.

Fosse pouco, a antecipação da tutela recursal para determinar a rematrícula do agravante no 10º semestre do curso não causa prejuízo desproporcional à agravada. Caso ao final seja reconhecida a legitimidade das cobranças, a instituição poderá exercer seus direitos creditórios pelos meios próprios, sem que isso implique o comprometimento irreversível da formação acadêmica do estudante.

Por outro lado, a manutenção da situação atual causaria dano irreparável ao agravante, que perderia a oportunidade de concluir o curso superior com o benefício da bolsa governamental. A balança da justiça pende claramente em favor da concessão da medida antecipatória.

A análise mais aprofundada do caso, por ocasião deste julgamento colegiado, confirma a correção da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Os elementos probatórios e a fundamentação jurídica apresentados demonstram a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência para determinar que a agravada proceda imediatamente à rematrícula do agravante no 10º semestre do curso de Direito, sem a exigência do pagamento dos boletos questionados, garantindo-lhe o pleno exercício dos direitos acadêmicos decorrentes de sua condição de estudante regularmente matriculado.

A medida deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025